Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. AUSENCIA DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE EXPRESSA CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SOLUÇÃO INTEGRAL E EFETIVA DO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de interesse de agir somente se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte, ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido. 1.1. Na situação posta, comprovou-se a utilidade/necessidade do recurso para reformar parcialmente a sentença que deixou de condenar o réu ao pagamento de alimentos e, por isso, deve esta preliminar ser rejeitada.
2. A sentença, nas palavras de Moacyr Amaral Santos (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 413/414), “deve ser precisa, no sentido de certa, de modo a tornar indubitável aquilo a que condena o réu (sentença condenatória) ou o que declara (sentença declaratória) ou o que constitui ou desconstitui (sentença constitutiva). A bem dizer, sem dispositivo não deve admitir nem mais nem menos do que nele se contém”. Ademais, prossegue o ilustre processualista: “a sentença deve ser completa, isto é, ater-se ao que foi pedido, sem omissões e sobre todos os pedidos, se houver cumulação”.
3. No caso concreto, o eminente Magistrado, embora tenha iniciado a análise do pedido de fixação de alimentos, não avançou sobre o tema a ponto de aplicar o direito ao caso concreto. 3.1. A despeito de ter declinado que os alimentos devem ser fixados a partir da citação – nos termos da Súmula 277 do STJ –, não impôs essa condenação ao réu na parte dispositiva da sentença, deixando de expor, por consequência, os parâmetros sobre os quais essa rubrica será calculada, tais como juros de mora e índice de correção monetária e até a base de cálculo adequada, se é com base no salário-mínimo atual ou o salário-mínimo vigente a época da citação.
4. O processo judicial precisa ser efetivo e deve, a partir do equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporcionar as partes o resultado desejado pelo direito material (cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3a ed. Malheiros Editores: São Paulo, 2010, p. 49). Não é sem razão que a legislação processual determina ao julgador que o mérito deve ser integralmente solucionado (art. 3o) e que ele deve ser justo e efetivo (art. 6o). 4.1. A ausência de manifestação quanto ao pedido de condenação retroativa de alimentos (omissão), para surtir os efeitos jurídicos almejados pelo autor, devem constar da parte dispositiva de forma expressa e clara, permitindo aos litigantes saber os exatos limites objetivos e subjetivos do título executivo, prevenindo-se, por consequência, desnecessários embates no cumprimento de sentença.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.